Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-16.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Ação de cobrança de cotas condominiais. Honorários convencionais previstos em regimento interno. Despesa extraprocessual. Impossibilidade de repasse ao condômino inadimplente. Precedente do STJ. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por condomínio visando à inclusão, na condenação, de honorários advocatícios convencionais previstos em regimento interno, bem como à inversão da sucumbência.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a legitimidade de cobrança, juntamente com as cotas condominiais inadimplidas, dos honorários advocatícios estipulados pelo condomínio em regimento interno.
III. Razões de decidir
3. Conforme art. 1.336, §1o, do CC, os encargos de mora não incluem honorários contratados pelo condomínio. Os arts. 84 e 85 do CPC tratam das despesas processuais e honorários sucumbenciais, não abrangendo encargos extraprocessuais.
4. Os honorários convencionais constituem despesa extraprocessual e, por isso, não podem ser repassados ao devedor, ainda que haja previsão em convenção ou regimento interno do condomínio.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.

Dispositivos legais citados: CC, art. 1.336, §1o. CPC, arts. 84 e 85, §§ 2o e 11, art. 784, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.187.308/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16/09/2025; TJDFT, Acórdão 2038592, 0716936-21.2022.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Rel. Designado (a): Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 27/08/2025.